Tribunal: TJDFT
Processo: 0721286-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0721286-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARIA ANGELICA BARRETO DE MACEDO, MARCUS VINICIUS BARRETO DE MACEDO, ESPÓLIO DE JOSE WILSON DE MACEDO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões ao agravo interno (ID 27555795) no prazo legal. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator